Tribunal: STF
Processo: ARE 1480629
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EQUIPARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CANDIDATO MAIS BEM COLOCADO A DESISTÊNCIA. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos por Francisco Expedito Helcias Alves (Doc. 39) contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, em agravo interno, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. EQUIPARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CANDIDATO MAIS BEM COLOCADO A DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Doc. 38)



    Francisco Expedito Helcias Alves sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora embargado e os julgados proferidos pelo Plenário no ARE 1.353.702-AgR e no RE 837.311-RG e pela Segunda Turma desta Corte no RE 1.299.183-AgR. Alega que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido que os candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente previstas, mas que passem a figurar entre as vagas em decorrência de desistências e exonerações posteriores, têm o direito subjetivo à nomeação. Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de divergência, por “se encontrar dentro da única vaga do edital do certame” (Doc. 39, p. 37).



    Devidamente intimada, a Câmara Legislativa do Município de Sobral/CE apresentou contrarrazões aos presentes embargos de divergência (Doc. 42).



    É o relatório. DECIDO.



    Os artigos 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Desse modo, no juízo de admissibilidade dos embargos, o relator observará os requisitos extrínsecos (regularidade formal, preparo e prazo) e os intrínsecos (quanto ao cabimento, à realização do cotejo analítico e à existência de divergência atual).



    Com efeito, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes.



    Conforme destacado pelo embargante, o acórdão ora embargado está em aparente dissonância com os julgados proferidos pelo Plenário no ARE 1.353.702-AgR e no RE 837.311-RG e pela Segunda Turma desta Corte no RE 1.299.183-AgR.



    Destarte, fixadas essas premissas, o atendimento do disposto nos artigos 330 e 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, autoriza o conhecimento dos presentes embargos de divergência.



    Ex positis, ADMITO os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA e determino à Secretaria desta Corte que providencie a sua devida distribuição, nos termos do artigo 335, § 3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente